Tribunal: TJDFT
Processo: 0707853-88.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Estelionato. Dolo. Falsa identidade. Provas. Indenização mínima. Danos morais. Danos materiais.
1 - Os depoimentos das vítimas e dos policiais que apuraram os fatos – demonstrando que o réu locou equipamentos de construção para supostamente usar em obra que sequer existia, com evidente intenção de induzir ou manter as vítimas em erro, a fim de obter vantagem ilícita - são provas suficientes do crime de estelionato.
2 – Havendo o elemento subjetivo do crime de estelionato - dolo anterior ao emprego do meio fraudulento – é de se manter a condenação.
3 - Se o réu, ao ser conduzido à delegacia e confrontado com a descoberta de que o documento de identidade que ele portava era falso, se identificou com nome que não era o seu, é de se manter a condenação por crime de falsa identidade.
4 – A reparação mínima dos danos morais decorrentes da infração - à exceção do dano moral in re ipsa - exige prova de que as consequências do crime ultrapassaram o mero dissabor, irritação ou aborrecimento da vítima. Sem prova de que as vítimas do estelionato sofreram angústia ou desconforto emocional que tenha afetado sua esfera íntima, não há obrigação de indenizar.
5 – Quantificado, ainda que de forma parcial, o prejuízo material das vítimas, deve ser fixada indenização mínima a esse título, podendo o valor excedente ser apurado na esfera cível, com maior detalhamento sobre o valor de mercado dos equipamentos objeto das fraudes.
6 - Apelação do Ministério Público provida em parte. Não provida a do réu.